Tribunal: STF
Processo: ARE 1310106
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
    “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATRELADA AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA - INDÉBITO GERADO PELA APLICAÇÃO DO IPC DE MARÇO/90 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO/RÉU - FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO INCONFORMISMO SEM SUCUMBIMENTO - INCIDÊNCIA SOBRE O INDÉBITO DOS MESMOS ÍNDICES PACTUADOS NA CÉDULA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO NÃO OBSTADA PELA QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA - MARÇO DE 1990 – ÍNDICE DE 41,28 % COM BASE NA BTNF - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
    Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 154, I, 187 e 195, § 4º, da CF. 
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF) e de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator